Tribunal: TJDFT
Processo: 0139393-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA 546 (STF- RE 661.702-RG). TESE DEFINIDA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661702/DF, com repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 04/05/2020 Publicação: 19/05/2020).
3. Assim, foi reconhecida a validade do art. 28, da Lei distrital n. 239/1992, alterado pelas de n. 953/1995 e n. 3.229/2003, excetuado o § 7o, exceto quanto à inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”.
4. No caso, o acórdão no 803.084, ID 14399999, pág. 1 e no 840.601 (Emb. Decl.), ID 14388902, pág. 1, diverge da tese fixada (Tema 546), sendo necessário, portanto, a sua adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o precedente paradigma de natureza jurídica vinculante (vinculação vertical), julgado pelo sistema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Assim, afastada a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 239/1992, com suas alterações, desaparecem os fundamentos que, anteriormente, amparavam o pedido da recorrida, tornando hígido o auto de infração aplicado pelo recorrente, por transporte coletivo irregular e remunerado de passageiros. Auto no 77229/SERIE AB – TIPO B (MARCA/MODELO GM/VECTRA CD 1994/1994, PLACA KKK1939. Neste sentido: Acórdão 1257809, 07167990420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
7. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.